Tribunal: TJES
Processo: 0000241-98.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000241-98.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELADO: SHEILA MARTINS CARVALHO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE COMO BENEFICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - EXCLUSÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme diversos precedentes do STJ,
“
no caso de falecimento do titular do plano de saúde, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, assumindo as obrigações dele decorrentes, desde que preservadas as condições anteriormente contratadas. Incidência da Súmula 83/STJ”.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.002.490/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)]

2. Não vislumbro a ocorrência de ilícito civil capaz de gerar o dever de indenizar por parte da requerida, haja vista que o cancelamento do contrato não teve por consequência a ocorrência de situação mais grave em desfavor dos consumidores, ou que tenham lhe causado maiores prejuízos com a eventual recusa de atendimento/tratamento médico, de modo que não enseja dano moral indenizável.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000241-98.2019.8.08.0069

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELADOS: SHEILA MARTINS CARVALHO DA SILVA E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
contra a sentença de fls. 187/191 e integrada às fls. 218-verso que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” contra si ajuizada por
SHEILA MARTINS CARVALHO DA SILVA e SANDRO CARVALHO DA SILVA, esse representado por aquela (sua genitora)
, após confirmar a tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, I do CPC, para determinar que a requerida mantenha os autores como beneficiários do plano de saúde existente em razão do vínculo de trabalho do Sr. Sandro Ferreira da Silva e a empresa RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, e que, caso ocorra a rescisão contratual em relação à empresa em questão, que fosse oportunizado aos autores a migração para plano individual ou portabilidade.

O comando sentencial, além de condenar a requerida no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, a título de compensação pelos danos morais por eles experimentados, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões de fls. 197/207, a apelante sustenta, em resumo, que: (i) não há no contrato cláusula concedendo qualquer benefício de remissão para o caso de morte do benefício; (ii) é impossível a condenação fora dos ditames da lei e do contrato, sob pena de acarretar onerosidade excessiva; (iii) inexiste ato ilícito a ensejar danos morais; e (iv) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

Devidamente intimados, os apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões (ID 5249602).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 6321604, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em síntese, trata-se de “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
SHEILA MARTINS CARVALHO DA SILVA e SANDRO CARVALHO DA SILVA, esse representado por aquela (sua genitora)
em face da
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
.

Narram os autores, em síntese, que são, respectivamente, a viúva e o filho do Sr. Sandro Ferreira da Silva, falecido em 25 de novembro de 2018 e que, em razão do vínculo de trabalho deste último, estavam incluídos no plano de saúde coletivo contratado junto à requerida.

Asseveram que, após o falecimento do Sr. Sandro, a empresa para a qual este trabalhava os comunicou que o plano de saúde ficaria ativo até o mês de dezembro de 2018, tendo facultado a contratação de plano individual.

Afirmam que, em contato com a requerida, receberam a informação de que o contrato não abarcava remissão ou seguro saúde, além de não haver a possibilidade de continuação da contratação.

Basicamente diante de tais fatos, pretendem a condenação da ré a restabelecer a contratação, de modo vinculado à apólice número 72611 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida apresentou contestação às fls. 66/76, aduzindo, em resumo, que no contrato que mantinha com a empregadora do Sr. Sandro não havia a pactuação de remissão e seguro, bem como que não agiu de modo ilícito, inexistindo lesão aos direitos de personalidade dos autores a ensejar condenação por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Eminente Magistrado
a quo
proferiu sentença de parcial procedência, na forma acima citada, decisão contra a qual a requerida interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Pois bem.

Em relação ao pleito de reforma apresentado em relação ao mérito da demanda, isto é, ao reconhecido direito da parte autora em manter o plano de saúde coletivo do qual era beneficiária, melhor sorte não possui a apelante.

A ilegalidade do agir das operadoras de plano de saúde em casos que tais resta já consagrada pela jurisprudência pátria, valendo destaque para o seguinte precedente esclarecedor do Superior Tribunal de Justiça em caso de grande semelhança ao dos autos.

Diz de forma elucidativa o julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020.
2.
O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular
.
3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º),
os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de
caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão.
4.
É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação
, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular;
no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, NASCE PARA OS DEPENDENTES JÁ INSCRITOS O DIREITO DE PLEITEAR A SUCESSÃO DA TITULARIDADE, NOS TERMOS DOS ARTS. 30 OU 31 DA LEI 9.656/1998, A DEPENDER DA HIPÓTESE, DESDE QUE ASSUMAM O SEU PAGAMENTO INTEGRAL. 7. E, EM SE TRATANDO DE DEPENDENTE IDOSO, A INTERPRETAÇÃO DAS REFERIDAS NORMAS HÁ DE SER FEITA SOB AS LUZES DO ESTATUTO DO IDOSO (LEI Nº 10.741/03) E SEMPRE CONSIDERANDO A SUA PECULIAR SITUAÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL.
8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.871.326/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020)

Veja-se, portanto, que, à luz do CDC e do Estatuto do Idoso, há para o dependente, após a morte do titular, o direito à manutenção do vínculo contratual, nas mesmas condições antes estabelecidas, desde que haja assunção das obrigações decorrentes, a despeito da natureza do plano originário.

Nos dizeres do STJ,
“
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
mesmo nos contratos de saúde por adesão
, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o
direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes
.”
(AgInt no AREsp n. 2.028.288/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022)

A não deixar dúvidas sobre o tema, destaco os seguintes julgados muito recentes do Superior Tribunal de Justiça, a retratar o direito da parte autora no caso presente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. 1.

"De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes" (AgInt no AREsp n. 1.428.473/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). Incidência da Súmula 83 do STJ.
(...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.174.023/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)

_____________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. SÚMULA N. 83/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. Conforme jurisprudência desta Corte, no caso de falecimento do titular do plano de saúde, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, assumindo as obrigações dele decorrentes, desde que preservadas as condições anteriormente contratadas. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.002.490/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Ademais, o art. 47 do CDC estabelece que "
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
" e o art. 51, IV afirma que serão nulas "
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, e coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou equidade
"

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença no capítulo que julgou procedente a pretensão autoral de manutenção do plano de saúde.

Por outro lado, ao meu sentir, não me convenço acerca da existência de danos morais.

Conforme apresentado, versa a presente acerca de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, em que objetiva os autores a manutenção do plano de saúde coletivo, nas mesmas condições em que fora inicialmente pactuado, bem como pelo recebimento de indenização a título de danos morais em razão do cancelamento.

Ora, não vislumbro a ocorrência de ilícito civil capaz de gerar o dever de indenizar por parte da requerida, haja vista que o cancelamento do contrato não teve por consequência a ocorrência de situação mais grave em desfavor dos consumidores, ou que tenham lhe causado maiores prejuízos com a eventual recusa de atendimento/tratamento médico, de modo que não enseja dano moral indenizável.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar, em parte, a r. sentença objurgada e julgar improcedente o pedido autoral com relação aos danos morais.

Considerando que o provimento do recurso parcial não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Com o relator.